Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011903-03.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante: AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA
Agravados: ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA
Número do Protocolo: 1011903-03.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” (Proc. no 1010190-45.2021.8.11.0015), formulado por ERNESTO CANOSSA, JOSIMAR CANOSSA, ODETE MARIA TOFFOLI CANOSSA e BRUNA TONDATTO GARCIA em face de seus credores, entre eles a agravante, autorizou o processamento do pleito recuperacional (cf. Id. no 58305087 – dos autos na origem).
A agravante afirma que os agravados não preenchem os requisitos necessários ao deferimento do pedido de recuperação judicial, mais especificamente quanto a exigência do art. 48 c/c art. 51, V, ambos da Lei no 11.101/05, que institui, como pressuposto legal ao deferimento do pedido, a comprovação de prévia inscrição no Registro Público de Empresas há mais de 02 anos antes da distribuição do pedido, e que, quando muito, mesmo que se admitisse a comprovação da atividade empresária regular por outros meios, deveria sê-lo feito nos moldes do §2o art. 48 da Lei no 11.101/05, com a devida apresentação da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ no momento da distribuição do pedido.
Sustenta, ainda, que, tratando-se de pedido formulado por grupo econômico, de fato ou de direito, cada empresário ou sociedade empresária que o compõe deverá demonstrar, isoladamente, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do pedido recuperacional, porquanto conservam a sua individualidade e, por conseguinte, apresentam a personalidade jurídica distinta das demais integrantes da referida coletividade, e no caso, segundo diz, “não há demonstração da atuação concreta como produtoras rurais de Odete Maria Tofolli Canossa e Bruna Tondatto Garcia Canossa, de que tenham individualizadamente exercido nos últimos dois anos atividade econômica agrícola, de forma contínua e organizada e que, obviamente, não pode ser suprido ou suprimido só porque as postulantes dividem o patrimônio pessoal com os seus cônjuges” (cf. Id. no 93222459 – pág. 11).
Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido recuperacional dos agravados, extinguindo o feito sem resolução do mérito, ou, alternativamente, indeferido o pedido recuperacional das agravadas Odete Maria Tofolli Canossa e Bruna Tondatto Garcia Canossa; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 93222459 – pág. 14).
É o relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque nem mesmo a recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco, restringindo-se à alegação genérica de que a não suspensão dos efeitos da decisão recorrida traz “prejuízos incalculáveis e irreversíveis à recuperação judicial” (cf. doc. Num. 93222459 – pág. 14), ou seja, argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, ordinatória de suspensão da tramitação de execuções movidas contra os recuperandos.
Não fosse isso o bastante, as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspendam desde logo os efeitos da decisão recorrida, notadamente porque, ao contrário do alegado, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem demonstração de inscrição na Junta Comercial há mais de dois anos, desde que provada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.
A propósito:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes” (STJ – 4a Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020 – grifei).
Quanto às demais teses, especialmente a necessidade de cada empresário que compõe o grupo econômico, demonstrar isoladamente o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do pedido recuperacional, e reanálise do conjunto probatório sobre a efetiva demonstração da atividade rural há mais de dois anos das agravadas Odete Maria Tofolli Canossa e Bruna Tondatto Garcia Canossa, entendo que a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pela agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual, motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio.
Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao processo recuperacional, cujo processamento foi deflagrado em 15.06.2021 (cf. Id. no 58305087 – dos autos na origem).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator